Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-34.2023.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712541-34.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS MERCES BARBOSA MILHOMENS APELADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Maria das Mercês Barbosa Milhomens contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho nos autos da ação revisional proposta por ela contra Banco Hyundai Capital Brasil S.A. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados na ação de revisão contratual e condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Ressalvou, contudo, a suspensão da exigibilidade dessas verbas, por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça. A apelante interpôs apelação, oportunidade em que requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O apelado apresentou contrarrazões e requer a revogação da gratuidade da justiça concedida à apelante. A apelante foi intimada para manifestar-se sobre a ausência de interesse recursal quanto ao requerimento da gratuidade da justiça e o apelado foi intimado para manifestar-se a respeito da inadequação da via eleita em relação ao requerimento de revogação da gratuidade da justiça formulado em contrarrazões. Brevemente relatado, decido. O benefício da gratuidade da justiça foi concedido à apelante em momento anterior à citação do apelado. A sentença mencionou expressamente a concessão ao ressalvar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios. Ausente interesse recursal da apelante quanto ao tema. O apelado impugnou a gratuidade da justiça em contrarrazões. O art. 100 do Código de Processo Civil autoriza o manejo de impugnação à gratuidade da justiça em sede de contrarrazões somente quando o requerimento for pleiteado no próprio recurso e não em momento anterior à interposição da apelação, sob pena de preclusão. A apelante requereu a gratuidade da justiça na petição inicial e o benefício foi concedido antes da citação do apelado, razão pela qual o momento adequado para a impugnação da concessão da benesse era a contestação. Ressalte-se que nem sequer foi apresentado qualquer fato superveniente que autorizasse a impugnação nesse momento processual. Ante o exposto, não conheço do requerimento de concessão da gratuidade da justiça formulado na apelação e rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça formulada em contrarrazões. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator